Tribunal: TJSP
Processo: 0006502-76.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006502-76.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado JEFERSON SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006502-76.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0006502-76.2020.8.26.0026
Comarca de Bauru / Deecrim UR3 - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 0101255-21.2018.8.26.0050
Agravante: Ministério Público
Agravado: Jeferson Silva dos Santos
Voto n. 40679
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério
Público, contra a r. decisão da MMa. Juíza de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Bauru (fls. 15/17), que deferiu o pedido de
retificação de cálculo de penas formulado por Jeferson Silva dos Santos,
com base na nova redação do artigo 112 da LEP, dada pela Lei n.
13.964/2019 (Pacote Anticrime), considerando satisfeito o requisito objetivo
com o cumprimento de 40% da pena relativa ao crime hediondo, para fins
de progressão de regime.
Inconformado, sustenta que a fração para a progressão é a
de 3/5, ou seja, 60%, pois o agravado é reincidente e a nova lei não faz
qualquer distinção acerca do tipo de reincidência, se genérica ou específica.
Assim, pede seja indeferido o pedido de retificação de cálculos e mantido o
percentual de 60%.
Contrariedade (fls. 21/27).
Decisão mantida (fl. 28), a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso (fls. 40/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006502-76.2020.8.26.0026 -Voto no
3
É, em síntese, o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravado, reincidente, desconta pena pela prática do
crime de tráfico de drogas (equiparado a hediondo) e por crime comum,
cometido anteriormente.
Com efeito. Dispunha o artigo 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90,
com a redação dada pela Lei n. 11.464/07, que, para transferência a regime
mais brando, os condenados pela prática de crimes hediondos ou
equiparados deveriam cumprir 2/5 da pena, se primários, ou 3/5, se
reincidentes. Não havia distinção entre reincidência simples e específica.
Presente a recidiva era exigível o resgate de 3/5 da sanção para a
progressão.
No entanto, em vigor desde janeiro de 2020, a Lei n.
13.964/2019 revogou o artigo referido e conferiu nova redação ao artigo 112
da Lei de Execução Penal, estipulando diversos percentuais distintos para a
progressão de regime. Especificamente no seu inciso VII, a norma previu a
necessidade de resgate de 60% (3/5) da pena para a obtenção da
promoção, “se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado”.
No tocante à hipótese relativa ao agravado, embora
condenado pela prática de tráfico de drogas, não restou configurada a
reincidência específica.
Dessa forma, não se pode exigir o resgate de 60% (3/5) da
pena para a obtenção da promoção de regime, circunstância restrita aos
“reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado” (reincidente
específico). Entendimento diverso conduziria à inaceitável interpretação
extensiva da norma em desfavor do sentenciado, com ofensa ao princípio
constitucional da legalidade penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006502-76.2020.8.26.0026 -Voto no
4
Assim,
ante
a
aparente
falha
legislativa,
conforme
orientação firmada por esta Câmara Criminal, resta impor o percentual de
40% (2/5) descrito no inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal,
destinado aos apenados primários, condenados pela prática de crime
hediondo ou equiparado, porquanto, no caso, mais favorável ao
sentenciado.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator